Tribunal: STF
Processo: ARE 1083476
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Acidente de trabalho. Prazo prescricional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Responsabilidade civil do empregador. Elementos configuradores. Danos morais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Indenização. Modificação do valor fixado. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, analisando o ARE nº 743.771/SP-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que essa discussão não alcança status constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.